Tribunal: TJDFT
Processo: 0731271-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. ENUNCIADOS N. 597 e N. 302 DA SÚMULA DO C. STJ. ABUSIVIDADE DA CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido de deduzido na petição inicial para condenar as rés a obrigação de fazer consistente na autorização e no custeio da internação de beneficiário do plano de saúde em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada a fim de que a condenação a obrigação de fazer seja afastada, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Nos termos do enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Na hipótese, tem-se como incontroversa a indicação, com urgência, de internação do autor em UTI em razão de “quadro clínico de asma grave refratária com necessidade de IOT”, conforme demonstram relatório médico e solicitação de internação.
5. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. Em complemento, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.
6. Nos termos dos enunciados n. 597 e 302 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
7. Caracterizada a urgência e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas entre a data da contratação (10/5/2022) e a data da solicitação de internação em UTI (20/8/2022), deve ser reconhecida a obrigação de cobertura do plano de saúde.
8. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu a faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos pelos quais se possa afirmar o intuito malicioso com a interposição do recurso.
9. Recurso conhecido e desprovido.